Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002170-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 088.956.751-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 088.956.751-42 (PACIENTE), JOSÉ CARLOS PEREIRA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002170-76.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEX JUNIOR DUARTE GOMES
PACIENTE: DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – FUGA DELIBERADA APÓS A PRÁTICA DO DELITO – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de participação em sede de
Habeas Corpus
dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Estampada a periculosidade concreta do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva [haja vista ter conduzido a vítima, dissimuladamente, para a cena do crime e, no local, tê-la segurado para que o irmão dela lhe desferisse golpes de faca], aliado ao fato de que o agente demonstrou de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal [foragindo do bairro que morava na companhia de sua esposa, abandonando tudo, e só vindo a ser localizado após o decurso de 8 (oito) meses da ocorrência dos fatos criminosos], a manutenção da prisão preventiva decretada é medida de rigor.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, uma vez presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002170-76.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEX JÚNIOR DUARTE GOMES

PACIENTE: DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1014548-92.2021.811.0002, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes dos artigos 121, §2
o
, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, da Lei n. 8.069/1990.

O impetrante sustenta que:
1)
não há elementos concretos quanto à participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados na inicial acusatória;
2)
a fundamentação utilizada no
decisum
é inidônea, porquanto não restou evidenciado a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
3
)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a “
concessão de sua liberdade provisória, sem fiança”
[doc. digital n. 117719977].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 117858465].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 118443952].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 121147475].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002170-76.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1014548-92.2021.811.0002.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Os documentos coligidos no
writ
mostram

que
entre os dias
9 e 10 de março de 2021
, o paciente, em tese, corrompeu o adolescente Maycke Pereira Santos e, junto com ele, praticou o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima José Carlos Pereira Costa.

Valho-me da inicial acusatória para elucidação dos fatos:

“1.1 CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta dos inclusos autos [...] que, em data incerta, porém,
entre os dias 9 e 10 de março de 2021
, no período noturno, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado [...] corrompeu menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.

Apurou-se nas circunstâncias [...] a prática do crime de o homicídio triplamente qualificado [...] envolvendo o adolescente Maycke Pereira Santos [...], sobremodo a praticar com o denunciado o referido crime em concurso de pessoas.

1.2. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO:

[...]
entre os dias 9 e 10 de março de 2021
[...] o denunciado [...] atuando em concurso de pessoas [...] agindo com desejo assassino, por motivação torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou José Carlos Pereira Costa.

Apurou-se que [...] o denunciado [...] auxiliou materialmente o adolescente a matar a vítima [...] transportando ambos, que são irmãos, até o local do crime de maneira dissimulada, sobremodo a impedir que a vítima desconfiasse que seria assassinada pelo adolescente mediante golpes de instrumentos contundente, cortante, perfuro-cortante e perfuro-contundente, inclusive mediante esgorjamento [...].

O denunciado também agiu por motivação torpe consistente em vingança, porquanto tinha conhecimento que o executor mataria o próprio irmão, haja vista a vítima, no dia dos fatos, tê-lo agredido fisicamente.

Ato contínuo, o denunciado deu fuga ao adolescente, se evadindo junto do local do crime”
(doc. digital original n. 62993958).

No que concerne ao argumento de que não há provas do envolvimento de DENYVALDO nos crimes pelos quais foi denunciado, o pedido não merece provimento.

O relatório elaborado pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Comarca de Cuiabá/MT narra que o paciente, valendo-se do automóvel de seu avô, conduziu a vítima e o irmão dela, o adolescente Maycke, para determinado local no centro da cidade de Várzea Grande/MT.

Depois, o documento informa que há indícios de que o paciente concorreu para o homicídio, auxiliando o menor na execução do delito, haja vista ter sido o responsável por segurar a vítima – para que o outro agente a golpeasse com uma arma branca – e que forneceu fuga – no mesmo veículo que se dirigiram à cena do crime –, logo após a prática delituosa.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, trago precedente da Corte Cidadã:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL E ESQUARTEJAMENTO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...] NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO [...]
Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de
autoria e
participação
da Paciente nos delitos investigados
acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária
[...]”
(RHC 103.547/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

A denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em 14 de setembro de 2021, quando o juiz singular, à vista da representação formulada pela autoridade policial e, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva, nestes termos:

“[...] No tocante à representação pela decretação de prisão preventiva, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar do denunciado é medida que se impõe.

[...]

Perante a autoridade policial, a testemunha Sônia Pereira Reis, mãe da vítima e também do menor Maycke, relatou que este teria admitido a autoria delitiva e informado que o denunciado “Denyvaldo” os conduziu a’te o local do crime em um veículo pertencente a seu avô.

[...]

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada caso o denunciado permaneça em liberdade, diante da gravidade concreta das condutas criminosas que lhe foram atribuídas.

Com efeito,
a gravidade concreta no caso em tela é descortinada pelo modo de agir do autuado, que, em princípio, teria conduzido a vítima até o local de sua morte e a segurado para que o menor de idade lhe desferisse golpes de faca, o que demonstra sua acentuada periculosidade
.

[...]

Sob outro aspecto,
verifica-se que a medida deve ser decretada como forma de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto há nos autos informações de que o denunciado se evadiu do distrito da culpa após a prática delitiva
.

Neste sentido são os depoimentos das testemunhas Sonia Pereira Reis e Natalia Pamela Aparecida, as quais relataram que ficaram sabendo que, após o crime, o denunciado teria se mudado para outro estado da federação.

Além disso, o relatório policial evidencia que, após ficar sabendo que estava sendo implicado nos fatos em análise, o denunciado foragiu do bairro na companhia de sua esposa
.

Deste modo, as circunstâncias narradas alhures, por ora, evidenciam o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida [...]”
(doc. digital original n. 65397178).

Depois, por duas vezes, o juiz singular indeferiu os pedidos de revogação da custódia cautelar formulados pela defesa do paciente, sob o argumento de permanecerem inalterados os requisitos autorizadores da medida extrema (docs. digitais n. 118443956 e 118443959).

Em relação à garantia da
ordem pública
, o juiz justificou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão na gravidade diferenciada da conduta perpetrada pelo paciente.

Como destacado na decisão, o paciente valeu-se de dissimulação para conduzir a vítima para o local onde foi executada, além de tê-la segurado para que seu irmão desferisse os golpes de faca, o que põe à mostra que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento, revelando a periculosidade que a prisão preventiva busca precatar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é pacífica no sentido de que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade do agente, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram,
com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas por suas circunstâncias, na medida em que a acusada, após uma discussão, segurou a vítima para que fosse 5 vezes golpeada com uma faca ou espeto de churrasco pelo corréu
e, na sequência, se evadiu do local, revelando o risco ao meio social, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública [...]”
(HC 549.085/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada
em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado
. No caso, o paciente é acusado de, por motivo fútil e
em concurso de agentes, entre eles um adolescente, ter matado a vítima, com vários golpes de faca
. 3. Habeas corpus não conhecido”
(HC 318.163/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016)

Além disso, como bem evidenciado nos documentos coligidos nos autos digitais, após o paciente ter praticado os delitos, não foi ele encontrado no seu endereço, somente vindo a ser capturado no local de trabalho de seu avô, no dia
26 de outubro de 2021
, ou seja, aproximadamente 8 (oito) meses depois da ocorrência dos fatos criminosos.

Ao reverso do alegado pelo impetrante – de que o paciente não foi intimado para prestar esclarecimentos –, há informações no caderno processual de que ele tinha ciência das imputações em seu desfavor, tanto que, no dia do cumprimento de sua prisão, após avistar a equipe policial, empreendeu fuga, pulando os muros das residências vizinhas; contudo, foi capturado pelos agentes de segurança (doc. digital n. 68880525).

Com efeito, a fuga deliberada do agente reforça a necessidade de sua segregação cautelar para a
aplicação da lei penal
.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL [...] Na hipótese, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tanto para a garantia da ordem pública (dada a periculosidade social do recorrente, pois, além de mandante do homicídio, mediante promessa de pagamento, participou ativamente da ação, atuando como motorista do corréu, permanecendo no local do crime, a fim de facilitar a fuga do executor),
quanto para assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece foragido desde a prática do delito
. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 157.877/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] 2.
A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar
. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022